Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-81.2013.8.11.0096
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000329-81.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 395.610.709-87 (APELANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), MANOEL NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 918.937.471-15 (APELANTE), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA (APELANTE), MANOEL NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 918.937.471-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, §1º DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”.
(AgRg no AREsp 415.017/SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança c/c Despejo julgada extinta em razão do abandono da causa,
sem custas processuais, ante a hipossuficiência reconhecida
e
sem condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de litigiosidade
.

O apelante alega que a extinção do feito por abandono da causa depende de requerimento do réu (artigo 485, §6º, do CPC e Súmula n. 240 do STJ).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 155533039).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o apelante aduz que a extinção do processo por abandono dependia do prévio requerimento da parte adversa a respeito da extinção da demanda.

Verifica-se que em 8-2.2021 foi determinada a intimação do apelante para se pronunciar em 5 dias para pugnar pelo que entender de direito, sob pena de extinção, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ID n. 155533034 – pág. 2).

Ocorre que a
Súmula 240 do STJ dispõe que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Ou seja, para a extinção por abandono da causa, exige-se a intimação pessoal da parte autora (art. 485, III e §1º, do CPC), bem como requerimento expresso do réu (Súmula 240 do STJ).

Contudo, não houve o requerimento expresso da executada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado
. (...).
(AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A ausência de impugnação de fundamento capaz, por si só, de manter inalterada a conclusão adotada pelo acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso especial, incidindo o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes.

3. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 415.017/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o devido processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023